Tribunal: CARF
Processo: 10880.928398/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.928398/2010-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.442 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
SÃO VICENTE CONTABILIDADE S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a contribuinte seja intimada
a elaborar demonstrativo correlacionando a documentação contábil e a DIPJ acostadas aos autos
a extratos bancários ou documentos de natureza equivalente, os quais devem também ter cópias
juntadas ao processo, de forma a comprovar, de forma individualizada e inequívoca: (i) o
recebimento líquido, descontado das respectivas retenções, de cada uma das receitas relativas às
retenções alegadas e não confirmadas; (ii) o oferecimento à tributação das referidas receitas,
relativas às retenções alegadas e não confirmadas; bem como a, caso entenda necessário,
adicionar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme estabelece
o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.928398/2010-16
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928398/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
272/275) que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 24, o qual homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP 23657.15024.180705.1.3.02-5467, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2003, informado no montante de R$ 11.882,80 e reconhecido no valor de R$
10.016,70, tendo em vista a não confirmação de Imposto de Renda Retido na Fonte informado
como retido no montante de R$ 1.866,10, conforme relatório de “Análise de Crédito” do
despacho decisório, às folhas 25/30, na tabela reproduzida a seguir:

Em sua manifestação de inconformidade (folhas 34/39), a contribuinte alega a
existência do crédito pleiteado, apresentando, para comprovação, cópias do Razão Analítico
(folhas 64/76) e Diário Geral (folhas 77/176) relativos ao período, além da DIPJ às folhas
204/219 e 223/268.
No acórdão a quo, foram reexaminadas as informações da DIRF e reconhecido
crédito adicional no montante de R$ 32,72.
Ciência do acórdão DRJ em 23/10/2018 (folha 282). Recurso voluntário
apresentado em 05/11/2018 (folha 283).
A recorrente, às folhas 285/298, alega o sintetizado nos tópicos a seguir:
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928398/2010-16

 “(...) somente diante da efetiva análise dos documentos acostados aos
autos e, se necessário, devam ser efetuadas diligências necessárias à
busca da verdade material, o que não aconteceu no presente caso;
deverá, ainda, a Recorrida apresentar decisão fundamentada, apta a
demonstrar que a documentação apresentada pela Recorrente é
insuficiente para comprovar a origem do crédito.”;
 “(...) a decisão proferida deve esclarecer de forma assertiva e sem
contradições a composição dos valores discutidos e se o direito creditório
merece ou não ser reconhecido.”;
 “(...) é direito da Recorrente ver a documentação probatória anexa aos
autos devidamente analisada pelo órgão competente, como bem
preleciona o artigo, art. 3°, III, da Lei n° 9.784, de 1999, contudo,
apresentada manifestação de inconformidade e juntada documentação
probatória, verifica-se que esta sequer fora considerada.”;
 “conforme se extrai dos autos a Recorrente não foi notificada, em nenhum
momento, para a apresentação de outros documentos que pudessem
respaldar seu direito creditório.”;
 “Vale registrar que se foi destacado o imposto, logo, foi subtraído do
valor recebido pela Recorrente no ato da prestação de serviços, e, por
conseguinte, já sofreu o ónus tributário em momento oportuno e previsto
na legislação tributária, conforme se extrai dos documentos anexos aos
autos e invalidados pelo julgador.”;
 “Diante do exposto, requer, caso entendam Vossas Senhorias, que seja
convertida em diligencia o presente julgado, para que a Recorrida,
mediante todos os meios que lhe são permitidos, trazer aos autos todos os
pagamentos efetuados por terceiros e documentos que amparam o
reconhecimento das retenções”;
 “Requer, ainda, seja extinto o presente processo em virtude das
comprovações apresentadas pela Recorrente, quanto às retenções na
fonte sofridas, em detrimento às prestações de serviços realizadas a
terceiros”;
 “Requer, também, seja notificada a Recorrente a apresentar outros
documentos que estão a seu alcance, e que sejam necessários ao
convencimento deste Conselho”;
 “Requer, por fim, seja totalmente homologado o presente PerDcomp,
objeto da ação fiscal, para que os tributos devidos pela Recorrente, e nele
informado, seja extinto, de acordo com os preceitos descritos no Código
Tributário Nacional e demais normas que regem a matéria".
É o relatório.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928398/2010-16

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A lide se restringe à confirmação do montante de IRRF informado como retido
por fontes pagadoras no montante de R$ 1.866,10.
Consoante o art. 55 da Lei 7.450/85, a retenção de imposto de renda na fonte só
pode ser deduzida na declaração de pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No entanto, no âmbito do CARF, impõe-se acatar a determinação da Súmula
CARF no 143, a seguir transcrita, aplicando-se, também por analogia, à CSLL:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
No acórdão recorrido, não constam observações acerca da documentação contábil
trazida aos autos pela recorrente.
Tal documentação, contudo, não é suficiente para comprovar a efetiva ocorrência
das alegadas retenções. Estas somente podem ser comprovadas por documento emitido pela
responsável pelas retenções, a fonte pagadora, ou, em sua ausência, mediante comprovação, por
parte da beneficiária, de ter recebido os valores líquidos das transações indicadas em sua
escrituração contábil, isto é, valores descontados das referidas retenções.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções, caso
comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
É necessário, assim, cotejar a documentação contábil da recorrente com extratos
bancários ou documentos de natureza equivalente, hábeis a comprovar o recebimento dos valores
líquidos relativos a tais retenções, isto é, valores descontados das referidas retenções, bem como
verificar o oferecimento à tributação de tais valores, para que se possa confirmar a ocorrência e
dedutibilidade de tais retenções.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que a contribuinte seja intimada a elaborar demonstrativo correlacionando a
documentação contábil e a DIPJ acostadas aos autos a extratos bancários ou documentos de
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.442 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.928398/2010-16

natureza equivalente, os quais devem também ter cópias juntadas ao processo, de forma a
comprovar, de forma individualizada e inequívoca: (i) o recebimento líquido, descontado das
respectivas retenções, de cada uma das receitas relativas às retenções alegadas e não
confirmadas; (ii) o oferecimento à tributação das referidas receitas, relativas às retenções
alegadas e não confirmadas; bem como a, caso entenda necessário, adicionar manifestação no
prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital